Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PERANTE A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para que o DF seja compelido a conceder a aposentadoria voluntária ao servidor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Servidor público. Aposentadoria. Nos termos do art. 40, caput e §1o, inciso III da Constituição Federal, “o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado (...) no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.” O art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, o servidor da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que ingressou no serviço público até 16/12/1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, atendendo os requisitos: "I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo." O art. 40 § 1o, inciso III, alínea "a" da Constituição, com redação dada pela EC 20/1998, então dispunha antes da EC 103/2019: "a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)".
3 – Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência Social. Requisitos. Segundo o documento de ID 45458452, o servidor, em 19/05/2022, solicitou a aposentadoria voluntária, alegando que na data do requerimento totalizava 14144 dias de tempo de serviço e contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade. Do documento de ID 45458451 (Demonstrativo de Tempo de Serviço), elaborado pela Administração em 20/05/2022, podem ser extraídas as seguintes informações: a) o servidor ingressou no serviço público do DF em 04/10/1983; b) contava com 9860 dias contabilizados para aposentadoria no último órgão ou entidade do DF; c) teve 4260 dias deduzidos por motivo de licença; d) foram averbados 4284 dias decorrentes de atividades diversas; e) o tempo de serviço do servidor totaliza 14144 dias, ou seja, 38 anos e 9 meses e 4 dias para aposentadoria e faz jus a 25% de adicional de tempo de serviço no GDF. O despacho emitido pelo IPREV/DF verificou que o servidor contribuiu para o INSS no período de 04/10/2008 a 31/03/2009 e de 01/05/2009 a 31/08/2015, em que esteve no gozo de licença sem vencimentos, após a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 769/2008, que estabelece, em seu art. 69, §1o, que “O segurado em atividade que se encontre em gozo de licença sem vencimentos, sem ônus à administração pública do Distrito Federal, para fins de assegurar o custeio de seu benefício futuro deverá efetuar o recolhimento mensal, a ser calculado com base na sua remuneração, bem como demais vantagens de fins previdenciários, diretamente ao IPREV/DF ou mediante depósito bancário.” e determinou que o servidor apresentasse os comprovantes de contribuição efetuados para a autarquia distrital, caso contrário excluiria 2493 dias da averbação e, portanto, o servidor não contabilizaria 35 anos de contribuição exigidos pela legislação. Após pedido de reconsideração, houve ratificação do indeferimento (ID 45458455). Portanto, considerando a cumulatividade dos requisitos e a ausência do preenchimento do tempo de contribuição, o servidor não preencheu os requisitos legais.
4 – Aposentadoria. Licença sem remuneração. Ausência de recolhimento perante a previdência própria. Nos termos da Constituição Federal, em seu art. 201, § 5o “É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência”, norma que é amparada pelo art. 12 da Lei 8.213/1991, que exclui o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações amparado por regime próprio de previdência social do Regime Geral de Previdência Social, e pelo art. 11, §2o do Decreto 3.048/99. Frise-se que, no caso do recorrente não houve vedação à contribuição ao regime próprio no período em que o servidor esteve licenciado sem remuneração. Ainda, é necessário ressaltar que, embora a licença sem vencimentos não seja contada como efetivo exercício, não há interrupção ou suspensão do vínculo jurídico com a Administração. Precedente: (RE 180597, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 18/11/1997, DJ 27-02-1998 PP-00018, EMENT VOL-01900-03 PP-00621). Nesse sentido, é entendimento deste e. Tribunal que a averbação do tempo de contribuição de servidor público em gozo de licença sem vencimentos depende do recolhimento da contribuição junto à previdência própria e não ao INSS, devendo ser calculado com base na remuneração do servidor (Acórdão 825038, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Informativo de Jurisprudência n.o 292). Não houve juntada de documento que comprovasse o recolhimento perante o IPREV/DF. Ainda, não consta nos autos o comprovante de que o recolhimento como contribuinte individual perante o INSS nos períodos não contabilizados pela autarquia distrital tenha se dado como contribuinte obrigatório, nos termos do art. 12, V, “f” da Lei 8.212/1991. Por fim, conforme as informações colacionadas, o recolhimento não se deu com base na remuneração do servidor (ID 45458964). Dessa forma, o servidor não tem direito à aposentadoria pleiteada, pelo que a improcedência se impõe. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
M